Tribunal: TJMT
Processo: 0002821-06.2017.8.11.0064
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002821-06.2017.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JHEINIFER RODRIGUES PESSOA (APELANTE), ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (ADVOGADO), GEOVANA LOPES DE SOUZA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, COM READEQUAÇÃO DA PENA DE OFÍCIO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO [EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS] – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PROVAS INSUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – DEPOIMENTOS DA VÍTIMA CORROBORADOS PELA NARRATIVA DO POLICIAL MILITAR – LOCALIZAÇÃO DA MOTOCICLETA UTILIZADA NO ROUBO NA POSSE DA APELANTE – PALAVRA DA VÍTIMA IDÔNEA – JULGADO DO TJMT – NEGATIVA DE AUTORIA DISSOCIADA DE QUALQUER ELEMENTO PROBATÓRIO – ARESTO DO TJMT – RESPONSABILIDADE PENAL PRESERVADA – RECURSO DESPROVIDO – PENA DE MULTA READEQUADA DE OFÍCIO.

Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, coerente e em consonância com os testemunhos policiais, apresenta-se idônea para fundamentar a condenação (TJMT, AP no 142679/2017).

“A defesa não se desincumbiu do seu ônus de comprovar o álibi sustentado para alegar a negativa de autoria, na forma do art. 156 do CPP”
(TJMT, AP N.U. 0000001-14.2017.8.11.0064).

A negativa da autoria do ato criminoso, dissociada de qualquer elemento probatório, não pode ser considerada para fins de absolvição,
“máxime quando a prática do delito está demonstrada, de modo irrefutável, pelas palavras das vítimas e pelos demais elementos de provas produzidos na instrução processual”
(TJMT, AP no 65657/2018).

A pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a privativa de liberdade (TJMT, Enunciado Criminal 33).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0002821-06.2017.8.11.0064 -
COMARCA DE RONDONÓPOLIS

APELANTE (S):

JHEINIFER RODRIGUES PESSOA

APELADO (S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta por JHEINIFER RODRIGUES PESSOA contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de ação penal (Código 653238), que a condenou por roubo majorado [emprego de arma de fogo e concurso de pessoas] a 6 (seis) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, em regime inicial semiaberto – art. 157, § 2o, I e II do CP – (Sistema
Primus
).

A apelante suscita que as provas seriam insuficientes para condenação.

Requer provimento para que seja absolvida (ID 61626462).

A 3a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS pugna pelo desprovimento do recurso (ID 61626463).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do apelo, em parecer assim sintetizado:

“Apelação criminal. Roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes. Sentença condenatória. Apelo defensivo. Pedido de absolvição. Improcedência. Prova hábil à condenação. Depoimentos firmes e coerentes da vítima e dos policiais militares em ambas as fases da persecução penal. Informações da vítima que, no calor do acontecimento, possibilitaram a abordagem e prisão em flagrante da apelante na posse da motocicleta utilizada na fuga e com o mesmo chinelo verde fluorescente que usava quando do assalto. Circunstâncias da prisão que corroboram o reconhecimento efetivado pela vítima. Parecer pelo desprovimento do recurso defensivo.”
(Gill Rosa Fechtner, procurador de Justiça – ID 63100994)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] No dia 17/02/2017, por volta das 18h00, em via pública, no Bairro Conjunto São José II, próximo ao bar do "Rubinho", Rondonópolis-MT, a denunciada JHEINIFER RODRIGUES PESSOA, em coautoria e união de desígnios com terceira pessoa não identificada, mediante violência e grave ameaça, esta última exercida com o emprego de arma de fogo (não apreendida), subtraiu para ambos ou para outrem, coisa alheia móvel, consistente em 01 (um) aparelho celular Samsung Galaxy Win, de valor aproximado de R$ 500,00 (quinhentos) reais, conforme termo de declaração de fl.08IP, em prejuízo da vítima Geovana Lopes de Souza.

A vítima transitava em via pública, quando foi surpreendida pela denunciada, conduzindo a motocicleta de placa NUD 9785 e por um homem ainda não identificado, que vinha na garupa do veículo, oportunidade em que este último desceu da moto, munido de arma de fogo e anunciou o roubo, exigindo a entrega do aparelho celular, que foi subtraído. [...] a vítima conseguiu gravar e anotar a placa da moto utilizada no roubo, além de descrever características físicas dos assaltantes e detalhes sobre o chinelo utilizado pela denunciada, que era de um modelo diferente, cores verde e laranja.

Repassados tais dados à polícia militar, lograram em localizar a motocicleta utilizada no roubo em posse da denunciada, pessoa que fora reconhecida pela vítima, por suas características físicas e porque estava com um chinelo idêntico ao usava na hora do crime.

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO, [...], denuncia JHEINIFER RODRIGUES PESSOA como incursa no art. 157, § 2o, inc. I (emprego de arma) e II (concurso de pessoas) do Código Penal [...]. ”
(Patrícia Eleutério Campos Dower, promotora de Justiça – ID 61621491)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal da apelante nestes termos:

“[...] a materialidade do delito que está em apuração nesta ação, é confirmada pelo boletim de ocorrência de fls. 12/13, termo de exibição e apreensão de fl. 34, termo de apreensão de fl. 35, relatório de fls. 44/49, bem como, pela prova testemunhal colhida durante a instrução processual. [...]

Importante registrar que, o crime e sua autoria foram devidamente demonstrados nos autos, especialmente pelos depoimentos prestados pela vítima e pela testemunha auscultada, que desde a fase inquisitorial e em Juízo são harmônicos e aptos para essa conclusão, como se pode extrair dos seguintes depoimentos prestados.

A ré Jheinifer Rodrigues Pessoa, que teve a sua revelia decretada em Juízo, ao ser interrogada em sede inquisitorial (fls. 21/23), negou a prática delitiva, ocasião em que declarou que: [...].

Divergindo da negativa de autoria apresentada pela ré, temos o depoimento prestado pela vítima Geovana Lopes de Souza, que ao ser ouvida em Juízo, declarou em síntese que, na data dos fatos, retornava para sua residência, trazendo consigo o seu aparelho celular na região da cintura, ocasião em que, fora abordada por uma mulher e um homem, o qual desceu da motocicleta, mirou uma arma de fogo na direção da declarante e de imediato, puxou o aparelho celular que a declarante trazia consigo na cintura. Disse ainda que, durante a abordagem, o homem foi quem desceu da motocicleta, de modo que a mulher continuou no "piloto" da motocicleta, sendo que os dois assaltantes estavam de capacete. Informou também que, foi levado apenas o seu aparelho celular, sendo que durante o assalto, gravou as características da mulher e também de seu chinelo, bem como, anotou a placa da motocicleta utilizada pelos indivíduos. Acrescentou ainda que, após a prisão da acusada, compareceu na delegacia de polícia, ocasião em que reconheceu a acusada pela compleição física, bem como, reconheceu a motocicleta e o chinelo que a acusada usava, pois era verde florescente e com as correias laranjadas, idêntico ao utilizado pela mulher que pilotava a motocicleta, no momento dos fatos, sendo que a acusada foi presa no mesmo dia dos fatos. Por fim, ressaltou que seu aparelho celular não foi recuperado.

Por fim, temos também o depoimento da testemunha Edilson Avelino dos Santos, policial militar [...].

Deste modo, analisando as provas colhidas nos autos, em meu pensar, restou soberanamente comprovada a conduta delituosa da ré, na prática do crime de roubo descrito na denúncia, tendo em vista o teor dos depoimentos prestados, especialmente pela vítima, que narrou com precisão de detalhes como os fatos ocorreram e foi enfática em afirmar que, durante a ocorrência do roubo, logrou êxito em gravar e anotar a placa da motocicleta utilizada no crime e, logo após a prisão da ré, que ocorreu no mesmo dia dos fatos, a reconheceu pela compleição física, bem como, reconheceu a motocicleta e o chinelo que a acusada usava, pois era verde florescente e com as correias laranjadas, idêntico ao utilizado pela mulher que pilotava a motocicleta, no momento do crime, portanto, todas as provas apontam para a procedência da presente ação penal.

Ademais, em que pese a negativa de autoria apresentada pela ré, a meu ver, não merece acolhimento, pois ficou restrita somente a sua palavra, não havendo nenhum outro elemento comprobatório apto a subsidiar a sua versão, ao contrário disso, as provas constantes nos autos são deverás suficientes para embasar um édito condenatório, pois reafirmo que, a motocicleta da acusada é a mesma utilizada na prática do crime ora em apuração, além do mais, a vítima reconheceu a ré pela compleição física e ainda reconheceu o chinelo utilizado por ela. [...].

Isto posto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal [...] para CONDENAR a ré Jheinifer Rodrigues Pessoa [...] como incursa na prática do crime descrito no art. 157, § 2°, I e II, do Código Penal. [...]. ”
(João Francisco Campos de Almeida, juiz de direito – IDs 61626456/61626457)

Pois bem.

A materialidade do roubo está evidenciada indiretamente pelo Relatório Policial no 106/2017 (ID 61621497) e pelos depoimentos da vítima [Geovana Lopes de Souza – IDs 61621492 e 61626464], visto que o produto do crime [celular Samsung Galaxy Win] não foi recuperado.

Sobre a materialidade indireta, colaciona-se julgado do e. TJMG:

“Quando não for possível comprovar a materialidade delitiva por meio direto, mormente em caso de crime patrimonial, em que a ‘res furtiva’ não é recuperada, a prova indireta deve ganhar especial relevo para embasar a acusação, em especial, a prova oral.”
(AP no 1.0348.13.000170-7/001 – Relator: Des. Marcílio Eustáquio Santos – 29.8.2014)

Em sede policial, colheram-se os depoimentos de Edilson Avelino dos Santos e Elvis Antônio da Silva, policiais militares (ID 61621492 e ID 61621493), Daniela Pereira da Rosa (ID 61621493), Geovana Lopes de Souza, vítima (ID 61621493 e ID 61621495) e JHEINIFER RODRIGUES PESSOA, apelante (ID 61621493).

Em Juízo, foram ouvidos a vítima Geovana Lopes de Souza e o policial militar Elvis Antônio da Silva; a apelante não compareceu na audiência de instrução e julgamento e foi declarada revel (Relatório de Mídias – ID 61626464).

Destacam-se do conjunto probatório:

- em 17.2.2017, por volta das 16h30min., em via pública, no bairro Conjunto São José II, próximo ao bar do "Rubinho", no Município de Rondonópolis/MT, a vítima Geovana Lopes de Souza foi abordada por uma mulher conduzindo um motocicleta juntamente com um terceiro não identificado, o qual anunciou o assalto na posse de uma arma de fogo e subtraiu seu celular Samsung Galaxy Win. Ato contínuo, a Polícia Militar foi acionada e, a partir da descrição das características físicas dos assaltantes e o número da placa da motocicleta [NUD-9785] fornecidos pela vítima, encontraram o referido veículo automotor na posse da apelante, a qual foi reconhecida pela vítima como autora do roubo pela sua compleição física e por usar chinelo diferente, em cores verde e laranja (ID 61621491);

- a vítima Geovana Lopes de Souza, na fase inquisitorial, narrou os detalhes do
“chinelo usado pela”
condutora da motocicleta,
“assim como as características físicas”
dela. Em Juízo, afirmou que a condutora da motocicleta permaneceu de capacete durante toda a abordagem, bem como que, na delegacia de Polícia, não reconheceu a apelante
“em si”
, acrescentando que só a identificou
“por conta do chinelo”
(ID 61621492 e Relatório de Mídias – ID 61626464);

- os policiais militares Edilson Avelino dos Santos e Elvis Antônio da Silva, na fase policial, relataram que a vítima identificou a apelante e a placa da motocicleta e que lograram êxito em encontrar a motocicleta sendo conduzida pela apelante JHEINIFER RODRIGUES PESSOA, a qual foi presa em flagrante e reconhecida pela vítima (ID 61621492 e ID 61621493);

- o policial militar Elvis Antônio da Silva afirmou não se recordar dos fatos e ratificou depoimento extrajudicial em Juízo (Relatório de Mídias – ID 61626464).

- a apelante, na delegacia de Polícia, negou ter cometido o crime e alegou ter passado a
“ tarde toda na casa de sua mãe, na presença de seu padrasto, Jose Alves Peixoto, e sua filha Yasmim, de cinco anos, sendo que por volta das 17:00h buscou sua filha, Isabela (1 ano) na creche do padre Lothar, no bairro Padre Rodolfo, sendo que em seguida retornou para sua casa”
(ID 61621493).

Dito isso, vejamos.

A vítima Geovana Lopes de Souza reconheceu a apelante como executora do roubo, pessoalmente na delegacia de Polícia e confirmou em Juízo. Reconheceu, ainda, os chinelos de cores verde e laranja fluorescente que ela usava, como sendo os mesmos do momento da prática delitiva (IDs 61621492/61626464).

As características físicas da apelante [morena, forte e estatura média] também são compatíveis com àquelas descritas pela vítima.

A narrativa da vítima também está corroborada pelo depoimento do policial militar Elvis Antônio da Silva, um dos responsáveis pela localização da motocicleta [placa NUD-9785] utilizada na prática delitiva e encontrada na posse da apelante.

Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, coerente e em consonância com os testemunhos policiais, apresenta-se idônea para fundamentar a condenação (TJMT, AP no 142679/2017 – Primeira Câmara Criminal – 2.3.2018)

Noutro giro, a escusa apresentada pela apelante, segundo a qual estava em sua residência na presença de sua mãe e padrasto não foi comprovada por qualquer elemento de convicção.

Com efeito,
“a defesa não se desincumbiu do seu ônus de comprovar o álibi sustentado para alegar a negativa de autoria, na forma do art. 156 do CPP”
(TJMT, AP N.U. 0000001-14.2017.8.11.0064 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli – Terceira Câmara Criminal – 18.2.2020).

A negativa da autoria do ato criminoso, dissociada de qualquer elemento probatório, não pode ser considerada para fins de absolvição,
“máxime quando a prática do delito está demonstrada, de modo irrefutável, pelas palavras das vítimas e pelos demais elementos de provas produzidos na instrução processual”
(TJMT, AP no 65657/2018 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 18.10.2018)

Logo, a responsabilidade penal da apelante pelo roubo deve ser preservada.

A pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a privativa de liberdade, segundo posição jurisprudencial firmada por este e. Tribunal (TJMT, Enunciado Criminal 33).

Desse modo, impõe-se readequar a reprimenda pecuniária para 14 (catorze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

De ofício,
READÉQUA-SE
a pena pecuniária para 14 (catorze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2020